Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726495-75.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA EMBARGADO: VERA REGINA BASILIO SOARES, CELSO APARECIDO SOARES D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Após, voltem os autos conclusos para apreciação da petição de ID 15725553 e do ofício de ID 15825422. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator